Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento, em dobro, por cobrança indevida.
2. A apelante alega que foi vítima de cobrança indevida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) e requer a restituição em dobro do valor cobrado, com base no art. 940 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se há má-fé na cobrança realizada pelo IPREV, capaz de justificar a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A restituição em dobro do indébito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21.10.2020).
5. No caso dos autos, não há relação de consumo entre o autor e o réu, sendo necessária prova de má-fé na cobrança objeto da demanda.
6. A comunicação ineficiente entre os setores administrativos do Distrito Federal e do IPREV não caracteriza má-fé capaz de justificar a devolução em dobro da quantia cobrada.
7. Aplicação do Tema Repetitivo 622/STJ: a sanção civil de pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida depende da demonstração de má-fé do credor (REsp n. 1.111.270/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 16/2/2016).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"A restituição em dobro do valor cobrado indevidamente depende da comprovação de má-fé do cobrador."
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 940; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3o; e CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21.10.2020; e STJ, REsp n. 1.111.270/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 16/2/2016.